Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 500.489.451-53 (AGRAVANTE), ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA - CPF: 766.938.721-15 (AGRAVANTE), GISELE BATISTA CORREA - CPF: 039.530.901-86 (AGRAVADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009271-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA e SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GISELE BATISTA CORREA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE E RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para denunciação à lide, deve o denunciante comprovar de plano o seu direito de regresso em relação ao denunciado. Assim, não pode o pedido ser acolhido se inexiste qualquer documento que demonstre/comprove a dinâmica do acidente, ou seja, quem realmente deu causa ao mesmo, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória.

Não comprovada a situação de hipossuficiência dos agravantes, há de ser mantida o indeferimento da gratuidade da justiça e, por consequência, a inépcia da reconvenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA e SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA
na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.º 1002868-56.2022.811.0041
ajuizada por
GISELE BATISTA CORREA
, contra a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelos requeridos de denunciação à lide e de justiça gratuita, bem como indeferiu a inicial da reconvenção, por considerá-la inepta, nos termos do artigo 330, incisos I e II, § 1º, III, c/c art. 485,

artigos I e VI, ambos do CPC/15, condenando os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o acolhimento do pedido de denunciação à lide de SUZANA LUCIA DE OLIVEIRA (condutora da bicicleta responsável pelo acidente que vitimou a autora) não traria tumulto processual, mas sim a real responsável pelo dano sofrido pela autora.

Alega que não possui condições financeiras de efetuar o pagamento das custas sem o comprometimento da sua subsistência e da sua família, uma vez que apesar de o veículo JEEP/RENEGATE, ano 2022, encontrar-se em nome da agravante, o valor da sua parcela é de apenas R$ 949,80 (novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

Aduz que a recorrente é curadora do seu filho, o qual, apesar da maior idade, possui deficiência física (tetraplegia), além de possuir outra filha menor (13 anos) para sustentar.

Assevera que a reconvenção foi considerada inepta e que a concessão da justiça gratuita é imprescindível para que tenham acesso à justiça, requerendo a concessão de prazo para pagamento das custas e despesas judiciais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte para suspender a decisão recorrida relativamente à justiça gratuita até o julgamento do presente agravo (ID 166258190).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 171961161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que no dia 29/09/2019, por volta das 18hrs, enquanto a autora, ora agravada, trafegava na garupa de uma motocicleta BIZ pela rodovia MT 246, na imediação da comunidade rural Campo Limpo, Município de Acorizal/MT, foi atingida por um veículo JEEP RENEGADE conduzido pelo requerido SANDRO e de propriedade da demandada ROZALICE.

Segundo a autora, em virtude do acidente, sofreu diversas fraturas, como no fêmur, fratura exposta na perna esquerda e nos joelhos.

Sob a alegação de que a parte requerida não prestou nenhuma ajuda financeira e que em razão das lesões ficou impossibilitada para o trabalho, ajuizou a presente ação.

Os requeridos/agravantes apresentaram contestação c/c reconvenção, suscitando a inexistência de culpa, ao argumento de que o acidente ocorreu em função do motorista ter sido surpreendido por uma mulher em uma bicicleta que entrou na frente do veículo, e que ao tentar evitar o choque frontal, “
desviou para a contramão com o veículo
.”

Narram os demandados que ao desviar da bicicleta, percebeu que uma moto acompanhava a condutora da bicicleta para lhe iluminar o caminho, gerando, assim, o acidente.

Argumentam, que o acidente ocorreu por culpa da mulher que conduzia a bicicleta, Sra. SUZANA LUCIA DE OLIVEIRA, razão pela qual requereram a denunciação a lide para chamá-la a integrar o feito.

Os requeridos apresentaram ainda reconvenção, apontando a autora como responsável pelo acidente, bem como requereram a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso nos pedidos
de denunciação da lide de SUZANA LUCIA DE OLIVEIRA (condutora da bicicleta responsável pelo acidente que vitimou a autora), bem como de concessão da justiça gratuita.

No tocante à denunciação da lide, estabelece o Código de Processo Civil de 2015:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
”

Consoante se denota acima, é permitida a denunciação à lide daquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo do vencido na ação, ou seja, deve o denunciante comprovar de plano o seu direito de regresso em relação ao denunciado.

No caso, os agravantes alegam que o acidente ocorreu por culpa da mulher que conduzia a bicicleta, Sra. SUZANA LUCIA DE OLIVEIRA, que entrou na frente do veículo, e que ao tentar evitar o choque frontal, “
desviou para a contramão com o veículo
.”

No entanto, não há o mínimo de elementos a indicar a obrigação de regresso da litisdenunciada.

Ao que se denota dos autos, conquanto seja incontroverso o acidente que vitimou a agravada, inexiste qualquer documento que demonstre/comprove a dinâmica do acidente, ou seja, quem realmente deu causa, não podendo ser acolhido o pedido baseado apenas nos relatos da parte agravante e no boletim de ocorrência. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória.

Aliás, sequer pode afirmar, a princípio, que a bicicleta que era conduzida pela denunciada está envolvida no sinistro, uma vez que o choque ocorreu entre o Jeep e a motocicleta.

Logo, diante da ausência de prova concreta acerca do envolvimento da denunciada, tampouco da sua culpa pelo acidente, há de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - VÍNCULO NÃO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A denunciação à lide é admitida quando proposta por qualquer das partes aos que estiverem obrigados, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. Ausente obrigação decorrente da lei ou de contrato conforme preceitua o artigo 125 do CPC/2015, o pedido deve ser indeferido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.038954-6/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ademais, à vista do disposto § 1º do artigo 125 do CPC/15, não haverá a perda do direito material à indenização com o indeferimento da denunciação da lide.

Logo, há de ser mantida a decisão quanto a este ponto.

No tocante ao segundo ponto do recurso, melhor sorte não socorre aos agravantes.

Não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

No caso, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de
indeferimento do pedido dos agravantes
.

Isso porque, não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da parte agravante, pois,
conforme
se extrai da decisão recorrida
, a requerida ROZALICE proprietária do veículo envolvido no acidente (JEEP RENEGADE 2017/2018), atualmente é proprietária de um JEEP RENEGADE, 2022/2023, com valor médio pela tabela FIPE de R$ 122.854,00.

Ademais, apesar de a
recorrente possuir dois filhos, sendo um menor e outro com deficiência física (tetraplegia), tais fatos, por si só, não demonstram a falta de recursos, sobretudo porque quando intimada para comprovar a sua situação financeira por meio da juntada da Declaração de Imposto de Renda, holerites, extratos bancários, esta quedou-se inerte (ID 177748174).

Por último, de se considerar
que,
ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de
os
agravante
s
estar
em
sendo patrocinados por advogado contratado para representá-los nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do
s
recorrente
s
, deve ser
negada
a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Por consequência, não comprovada a condição de hipossuficiência dos requeridos/reconvintes, há de ser mantida sentença que extinguiu que reconheceu a inépcia da reconvenção.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023